Tribunal: TJPA
Processo: 0812708-61.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812708-61.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0812708-61.2024.8.14.0028
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INCLUSIVA E À SAÚDE DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONFORME COMPETÊNCIAS DO SUS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que julgou procedente o pedido formulado em favor de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.0), condenando o ente municipal a fornecer profissional de apoio escolar especializado e sessões de terapia ocupacional. A sentença confirmou tutela de urgência e impôs multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve adequada demonstração da necessidade de apoio individualizado e terapias multiprofissionais; (ii) estabelecer se a alegação de limitações financeiras e administrativas do Município justifica o afastamento ou a modulação da obrigação; (iii) determinar a validade e razoabilidade da multa diária fixada; e (iv) ajustar o direcionamento da execução das obrigações, à luz da repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), sem afastar a responsabilidade solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Ministério Público apresentou laudo médico que especifica, de forma suficiente, o diagnóstico e os tratamentos indicados, cumprindo o ônus probatório que lhe competia nos termos do art. 373, I, do CPC. O Município, por sua vez, não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado (art. 373, II, CPC).

A alegação genérica de limitações financeiras e ausência de comprovação do grau do autismo não se sustenta diante do conteúdo técnico da prova apresentada, tampouco afasta o dever constitucional de assegurar os direitos fundamentais à saúde e à educação inclusiva.

O cumprimento parcial da tutela provisória não acarreta a perda do objeto da ação, sendo imprescindível a estabilização da obrigação por meio de sentença de mérito, conforme o art. 487, I, do CPC.

A multa diária fixada no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se razoável e proporcional, servindo como medida coercitiva legítima (art. 537 do CPC), sem caráter punitivo, especialmente diante da relevância do direito tutelado.

A responsabilidade solidária dos entes federativos permanece hígida, conforme art. 23, II, e art. 208, III, da Constituição Federal. No entanto, com base no Tema 793 do STF, é possível direcionar a execução de medidas de média e alta complexidade, como consultas em neurologia, ao Estado do Pará, enquanto o Município de Marabá permanece responsável pelas ações de atenção básica e fornecimento do profissional de apoio escolar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O laudo médico que atesta diagnóstico e tratamentos recomendados para criança com TEA é prova suficiente para fundamentar a imposição de obrigação de fazer ao ente público.

2.

A reserva do possível não se presume e exige comprovação concreta de incapacidade orçamentária ou técnica, não demonstrada nos autos.

3.

A multa diária fixada para compelir a Administração ao cumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando destinada a garantir direitos fundamentais.

4.

É possível o direcionamento da execução da obrigação ao ente federativo mais capacitado, sem afastar a responsabilidade solidária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196, 208, III; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, 537; Lei nº 13.146/2015 (LBI), art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015 (Tema 793); STJ, AgRg no AREsp 201746/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j. 16.12.2014; TJPA, ApCiv nº 0801250-65.2024.8.14.0022, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, julgado em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Marabá, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgou procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Historiando os fatos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação civil pública em favor da criança Jorge Guilherme Hill Américo Corrêa, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84.0), alegando que o menor necessitava de apoio especializado em sala de aula regular, além da realização de terapias multiprofissionais, a saber: terapia comportamental com psicólogo (metodologia ABA), terapia ocupacional, fonoaudiológica e acompanhamento com médico neurologista. Requereu, em caráter de urgência, que o Estado do Pará e o Município de Marabá fossem compelidos a viabilizar tais medidas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Julgo
procedente o pedido inicial
, condenando o Município de Marabá a disponibilizar um profissional de apoio escolar especializado na sala regular de ensino para acompanhamento da criança, bem como a prestar as sessões de Terapia Ocupacional, conforme solicitado. Determino, ainda, que após o trânsito em julgado, arquive-se o processo.”

Inconformado com a sentença, o Município de Marabá interpôs recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, o apelante, inicialmente, suscita questões relacionadas ao ônus da prova, sustentando que o Ministério Público não se desincumbiu adequadamente de comprovar a real necessidade de profissional de apoio escolar individualizado. Aduz que, embora os autos contenham diagnóstico de autismo, não foi especificado o grau do transtorno, o que inviabilizaria a conclusão quanto à imprescindibilidade de acompanhamento individualizado. Ressalta que o autismo é um espectro e que as necessidades variam em cada caso, sendo possível a adoção de medidas menos onerosas.

Ainda, argumenta que a sentença desconsiderou que a criança já recebia acompanhamento multiprofissional, o que deveria ter sido avaliado antes da imposição de novas obrigações ao Município, especialmente diante das dificuldades financeiras e operacionais enfrentadas pela administração pública.

O Município também invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, defendendo que a determinação judicial não observou a limitação de recursos e a alta demanda por profissionais especializados na rede pública municipal. Alega que a imposição de obrigações sem levar em conta a disponibilidade de profissionais e os recursos existentes compromete a eficiência da gestão pública e cria desequilíbrio entre os interesses individuais e coletivos.

Ao final, o apelante requereu a reforma integral da sentença, de modo a afastar as condenações impostas, ou, subsidiariamente, a limitação das obrigações de acordo com a capacidade administrativa e orçamentária do Município.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença, destacando que o direito à saúde e à educação inclusiva constitui dever constitucional inafastável do Poder Público. Defendeu que a prova constante dos autos é suficiente para comprovar a necessidade do menor e que a alegação de restrições financeiras não pode se sobrepor ao direito fundamental da criança. Argumentou, ainda, que a fixação de multa diária (astreintes) constitui medida legítima para compelir o cumprimento da decisão judicial.

O Ministério Público de 2º Grau, por meio do parecer exarado pela Procuradoria de Justiça Cível, ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pelo parquet de 1º grau, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A apelação interposta pelo Município de Marabá merece ser conhecida, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No que se refere ao ônus da prova, não prospera a alegação recursal de ausência de comprovação quanto à necessidade de acompanhamento multiprofissional e de profissional de apoio escolar especializado. O Ministério Público carreou aos autos laudo médico id. 26749894, que não apenas confirma o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84.0), mas também especifica as terapias indispensáveis, como psicologia com método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional e acompanhamento neurológico. O art. 373, I, do Código de Processo Civil atribui ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que foi rigorosamente cumprido.

De seu turno, ao Município incumbia a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC), o que não ocorreu. As alegações genéricas de já ter disponibilizado mediador ou de limitações financeiras não se sustentam, pois não infirmam a prova técnica produzida nem afastam a necessidade clínica devidamente prescrita. Não há, portanto, qualquer violação ao princípio do ônus da prova.

No que toca à perda do objeto, igualmente não assiste razão ao apelante. O cumprimento parcial da tutela antecipada não extingue o interesse processual nem acarreta perda da pretensão deduzida em juízo. O que se garante na decisão definitiva é a continuidade, integralidade e estabilidade do direito reconhecido, não podendo a conduta voluntária e episódica do réu inviabilizar o pronunciamento de mérito. O art. 487, I, do CPC é expresso ao estabelecer que a sentença de procedência reconhece a relação jurídica material e estabiliza os efeitos da tutela anteriormente deferida.

Assim, a revogação da medida, sob o argumento de que não haveria mais objeto, acarretaria risco de descontinuidade no tratamento da criança, cuja condição exige regularidade e acompanhamento contínuo. Portanto, é imperioso reconhecer que o cumprimento espontâneo não retira a necessidade da confirmação judicial da obrigação.

Quanto às astreintes, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, de forma precisa e equilibrada, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, diferentemente do que equivocadamente sustenta o apelante.

Trata-se de instrumento processual previsto no art. 537 do CPC, cuja finalidade não é punitiva, mas coercitiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. O valor estipulado mostra-se proporcional e razoável, sobretudo quando comparado à relevância do bem jurídico tutelado — o direito à saúde e à educação de criança com deficiência, ambos de matriz constitucional (arts. 6º, 196 e 208, III, CF).

Importante frisar que a multa somente incidirá na hipótese de descumprimento da ordem judicial, inexistindo qualquer prejuízo financeiro ao ente público caso cumpra a obrigação de modo tempestivo. A manutenção das astreintes, portanto, não representa excesso, mas instrumento legítimo e necessário para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

No que se refere à responsabilidade solidária dos entes federados, a sentença corretamente impôs a ambos — Estado do Pará e Município de Marabá — a obrigação de garantir os tratamentos e acompanhamento escolar especializado.

A Constituição Federal, em seu art. 23, II, estabelece ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios “cuidar da saúde e assistência pública”. O mesmo diploma, em seu art. 208, III, assegura atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Essa solidariedade implica que a criança pode exigir a prestação de qualquer dos entes, sem prejuízo de eventuais acertos administrativos entre eles. Nesse contexto, não há como acolher a alegação municipal de que a obrigação deveria ser afastada ou redimensionada, pois o dever de assegurar o direito fundamental persiste integral e solidário.

Jurisprudência desta Corte Estadual em casos que guardam similitude com este caso concreto:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH . FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDUÇÃO DO LIMITE DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Igarapé-Miri o fornecimento de tratamento médico integral à criança T.P .M., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), incluindo terapias, assistência material e medicamentosa, bem como toda logística necessária, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, diante da repartição de competências do SUS; (ii) estabelecer se subsiste obrigação solidária entre Estado e Município para fornecimento do tratamento pleiteado; (iii) determinar a razoabilidade e proporcionalidade do valor máximo da multa diária fixada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do Estado do Pará se impõe, pois a jurisprudência consolidada do STF e STJ reconhece a responsabilidade solidária de todos os entes federativos para garantir o direito fundamental à saúde, sendo irrelevante a divisão administrativa interna do SUS, de modo que qualquer ente pode ser compelido judicialmente a adotar as providências necessárias .

4. O direito à saúde, especialmente de crianças e adolescentes, é direito fundamental de aplicação imediata, consagrado nos artigos 6º e 196 da CF/88, artigos 7º e 11 do ECA, e reafirmado por normas internacionais como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, possuindo caráter prioritário e irrenunciável, devendo ser assegurado sem restrições burocráticas ou limitações genéricas baseadas na reserva do possível.

5. A ausência de comprovação concreta e específica de incapacidade orçamentária inviabiliza a alegação de reserva do possível pelo Estado, sendo inadmissível condicionar o acesso ao tratamento essencial à saúde da criança à existência de recursos ou a questões meramente administrativas .

6. A imposição de multa diária (astreintes) configura mecanismo legítimo para garantir efetividade à ordem judicial, podendo ser aplicada à Fazenda Pública, porém seu valor deve ser ajustado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando excesso punitivo.

7. O valor máximo da multa diária originalmente fixado em R$ 100 .000,00 revela-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 30.000,00, suficiente para conferir caráter dissuasório e compelir o cumprimento da obrigação, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Todos os entes federativos possuem responsabilidade solidária para assegurar o direito fundamental à saúde, podendo ser compelidos judicialmente ao fornecimento de tratamento médico e terapias multidisciplinares, especialmente em favor de criança com TEA e TDAH.

2 . A reserva do possível somente pode limitar o acesso ao direito à saúde mediante comprovação concreta de impossibilidade orçamentária, o que não ocorreu no caso.

3. O valor da multa diária fixada para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se sua redução caso se revele excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 1º, III; 6º; 23, II; 196; ECA, arts. 7º e 11; Lei nº 8.080/1990; Lei nº 12.764/2012, art . 1º, § 2º; CPC, arts. 497 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel . Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03 .2015; STF, RE 566.471/RN (Tema 6 RG), Rel. Min. Marco Aurélio, j . 17.09.2009; STF, RE 1.237 .867/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 17 .12.2022; STJ, AgRg no AREsp 201746/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1, j . 16.12.2014; STJ, RMS 17.903/MG, Rel . Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJU 20.09.2004 .

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e lhe dar provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (21/07/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012506520248140022 28714623, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 . SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que obrigou o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MOJU a providenciarem terapia ocupacional, fonoaudiólogo, realização de exame para investigar possível síndrome de Down, e todo o tratamento de saúde necessário ao infante, com diagnóstico de autismo, TDAH e epilepsia, fixando a multa diária de R$ 5 .000,00 (cinco mil reais), limitado à R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento. A Constituição da Republica aponta no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, justamente como forma de facilitar o acesso aos serviços, ampliando os meios do administrado exigir que o Poder Público torne efetivo o direito social à saúde, estabelecido como direito fundamental, conforme art. 6º da Carta Magna . A saúde é direito de todos e dever do Estado sendo certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços é de todos os entes Federados, que devem atuar conjuntamente, em regime de colaboração e cooperação. Tema 793: a Corte Suprema aproveitou a ocasião para desenvolver e aprimorar a tese de solidariedade dos entes federativos nas demandas prestacionais na área de saúde. A tese reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo, os tribunais, já decidido que “eventual” ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, seja por meio de ação própria, mesmo que a demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município. Sequestro de verbas públicas: o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas quando o objeto está relacionado à saúde . Astreintes: No caso em tela, o juízo a quo fixou multa diária no valor de R$5.000,00, (cinco mil reais), limitado à R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que destoa dos parâmetros utilizados por este Tribunal de Justiça, em demandas similares. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a multa diária para o valor de R$ 2 .000,00 (dois mil reais), limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a decisão agravada nos demais termos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03/06/2024 . Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08199612420238140000 19997282, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, 1ª Turma de Direito Público).

Por fim, considerando a orientação fixada pelo
Tema 793 do STF
, é possível ajustar o direcionamento da execução da obrigação, sem afastar a solidariedade formal. Serviços de média e alta complexidade médica, como consultas em neurologia e exames correlatos, devem ser direcionados ao Estado do Pará, que detém maior estrutura técnica e administrativa para sua efetivação.

Essa distribuição não exclui a solidariedade, mas apenas racionaliza a execução, conferindo maior efetividade ao direito da criança e evitando a perpetuação de debates meramente administrativos em detrimento da proteção da saúde. O Município de Marabá, por sua vez, mantém a incumbência das ações de atenção básica e do fornecimento do profissional de apoio escolar especializado, em conformidade com a legislação educacional (Lei Brasileira de Inclusão, art. 28).

Dessa forma, preserva-se a integralidade da tutela deferida, ajustando-se apenas a repartição prática da execução em conformidade com o regime jurídico aplicável, sem prejuízo da efetividade da proteção judicial conferida à criança com Transtorno do Espectro Autista.

Vejamos casos semelhantes:

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU – LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente. 2 . Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade. 3. Comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária, direcionando o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. 4 . Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007177-78.2024.8 .11.0000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 27/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. DESCABIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO DADA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. APELAÇÃO DO ESTADO. TESE DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO MUNICÍPIO . GESTÃO PLENA EM SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. REDIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO E SUBSIDIÁRIO AO ESTADO. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO . MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA AO ESTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto da sentença, que nos autos da Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado do Pará e o Município de Canaã dos Carajás, julgou procedente a ação, confirmando a liminar deferida para que o Estado do Pará encaminhe o paciente para avaliação especializada e a realização de cirurgia oftalmológica prescrita e não havendo disponibilidade de leito em hospital público fica responsável com os custos do procedimento/tratamento na rede privada . Determinou ainda que o Município de Canaã dos Carajás proceda com os encaminhamentos necessários, transportando o paciente para tratamento fora de domicílio fornecido pelo Estado do Pará, arcando inclusive com despesas do acompanhante; 2. Interposto recurso voluntário pelo Estado do Pará no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/15; 3. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, competindo a autoridade judiciária direcionar o cumprimento da obrigação obedecendo as regras de repartição de competência; precedente do STF – TEMA 793 . 4. Município habilitado em gestão plena em saúde pública, sendo este o responsável pelos tratamentos de média e alta complexidade, razão pela qual o direcionamento primário ao Município é medida que se impõe, não excluindo o Estado do Pará da obrigação solidária; 5. Prudente a minoração da multa diária para o importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que se mostra razoável, devendo essa quantia ser limitada ao patamar máximo de R$50,000,00 (cinquenta mil reais); 6 . Reexame necessário não conhecido. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença, reduzindo a multa imposta. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso apelação e dar parcial provimento para reformar a sentença, direcionando o cumprimento da determinação judicial primariamente ao Munic&iacute;pio de Cana&atilde; dos Carajás e subsidiariamente ao Estado do Pará, bem como, reduzir a multa aplicada ao Estado do Pará, fixando-a no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50 .000,000 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação lançada no voto. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, no período de 08/05/2023 a 15/05/2023. Relatora Exma. Sra . Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa . Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa . Maria Elvina Gemaque Taveira. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0802386-17.2022.8 .14.0136, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A APELAÇÃO
interposta pelo Município de Marabá, tão somente para
direcionar ao Estado do Pará a obrigação de disponibilizar as consultas em neurologia e demais exames médicos de média e alta complexidade
, em observância à repartição administrativa do Sistema Único de Saúde e ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da repercussão geral.

Mantém-se, no mais, integralmente hígida a sentença de primeiro grau.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/09/2025